Tribunal: STF
Processo: RHC 60361
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
APELAÇÃO DE RÉU PRESO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA TAMBÉM AO DEFENSOR, DATIVO OU CONSTITUIDO, PARA AMPLO
EXERCÍCIO DA DEFESA.
NEM SEMPRE ESTA O RÉU, PRESO, EM CONDIÇÕES DE DECIDIR DA
CONVENIENCIA, OU NÃO, DO RECURSO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO.